Tribunal: TJPA
Processo: 0841054-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841054-81.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDIVANE CORDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONTABILIZADO PARA FINS DE PISO SALARIAL DA CATEGORIA. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO STF NO RE 1.362.851/PA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em análise no recurso se resume a determinar se a parte apelada, na condição de professora de nível médio da rede pública de ensino do Estado do Pará, tem direito à atualização do piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008;

2.

No presente caso, o apelante argumenta, resumidamente, que a soma do vencimento com a gratificação conhecida como "Vantagem Pecuniária Progressiva," recebida pela apelada, excede o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta;

3.

A gratificação denominada "Vantagem Pecuniária Progressiva" encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.442/2010 e é devida aos professores que não podem receber a gratificação de escolaridade estabelecida no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior;

4. A Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) tem a finalidade precisa de compensar a impossibilidade de conceder a Gratificação de Escolaridade aos professores de classe especial, que possuem licenciatura plena. Como resultado, os docentes da classe especial compartilham da mesma posição dos professores que recebem a Gratificação de Escolaridade, uma vez que ambos são beneficiados por um acréscimo financeiro relacionado ao seu nível de formação superior;

5.

No Recurso Extraordinário nº 1.362.851, que contestou o acórdão proferido por este egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0001621-75.2017.8.14.0000, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, fixou distinção entre as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADI 4167 e o caso específico do Estado do Pará. Na ocasião, restou estabelecido que que os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008;

6. Assim, em observância ao RE 1.362.851/PA, é pertinente aplicar aos professores de classe especial, o mesmo raciocínio no sentido de que não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, visto que percebem gratificação progressiva que está diretamente ligada ao nível de escolaridade do cargo
. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

7. No caso em análise, considerando os contracheques da parte apelada, extrai-se que o vencimento-base, acrescido da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), supera o piso nacional dos professores. Logo, descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada. Tampouco há base para compelir o apelante a promover o reajuste da remuneração da autora com pagamento de valores retroativos, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial;

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,
para reformar a sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIRETOS TRABALHISTAS,

proposta por
EDIVANE CORDEIRO DA SILVA
em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação mencionada, narrando que é
professora Classe Nível Médio da rede básica de ensino público do Estado do Pará
. Mesmo com a previsão constitucional de reajuste salarial e a existência de lei que fixa o piso salarial nacional do magistério (Lei Federal 11.738/2008), alegou que seus vencimentos estão em desacordo com a atualização do piso nacional dos professores.

Assim, requereu a procedência da ação para que o ente estadual proceda a imediata aplicação do piso salarial nacional do magistério da rede básica pública de ensino e seus reflexos à sua remuneração, consoante o piso salarial nacional do magistério definido em lei e valores retroativos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
constantes na inicial, para determinar ao requerido que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à correção dos proventos da parte autora, adequando o valor de Vencimento Base ao piso salarial nacional do magistério estabelecido na Lei nº 11.738/08, com o devido reflexo nas demais parcelas remuneratórias, observada a proporcionalidade de valores, decorrente da carga horária desempenhada pelo requerente

CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das diferenças

pecuniárias referentes ao período anterior à data do efetivo reajuste de proventos pleiteado, observada a prescrição quinquenal (5 anos anteriores ao ajuizamento da ação), isto é, a partir de julho de 2016), comprovando a autora, a defasagem salarial mediante apresentação dos contracheques que se fizerem necessários em fase de liquidação.

(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

15713352).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente argumenta que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a Gratificação de Escolaridade, por ser uma verba impessoal e permanente, deve integrar o conceito de piso do magistério.

Destaca que a parte autora recebe a Gratificação Progressiva (VPP), uma verba paga aos professores da classe especial que concluíram o ensino superior, e que possui semelhança com a Gratificação de Ensino (GNS). Ambas são vantagens permanentes, uniformes e obrigatórias, pagas a todos os cargos que integram a carreira do magistério, inclusive para os inativos. Portanto, são tidas como parcelas inerentes ao vencimento inicial.

Assim, afirma que, considerando a fundamentação utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, a Gratificação Progressiva (VPP), por possuir natureza semelhante à Gratificação de Nível Superior (GNS), também deve ser considerada para a aferição do piso do magistério.

Cita entendimentos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça nos quais houve a reforma das sentenças que deixaram de computar a VPP no cálculo do piso do magistério.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
a quo,
reconhecendo a improcedência do pedido.

Devidamente intimada, a recorrida ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 15713356), pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 15713466).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 15897877).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Na ação proposta, a parte apelada/autora buscou obrigar o apelante/réu a efetuar o pagamento do piso nacional do magistério considerando apenas o vencimento-base, excluindo quaisquer outras vantagens pecuniárias. Além disso, pleiteou que o ente estadual fosse condenado a pagar as diferenças remuneratórias acumuladas, respeitando o período de cinco anos que antecedeu a apresentação da ação.

A introdução do piso nacional dos professores, no sistema jurídico brasileiro foi realizada por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006, que acrescentou o inciso VIII ao artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Essa medida buscou adequar o texto constitucional aos preceitos estabelecidos na Lei nº 9.394/1996, também, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual, em seu artigo 67, estabelece a obrigação do Poder Público de promover políticas que valorizem os professores.

Colaciono o teor dos dispositivos mencionados:

“
Constituição Federal.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional; (...)”.

A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou a concessão do piso salarial ao magistério da seguinte forma:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

No presente caso, o apelante argumenta, resumidamente, que a soma do vencimento com a gratificação conhecida como "Vantagem Pecuniária Progressiva," recebida pela apelada, excede o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em favor desta.

Com efeito, a gratificação denominada "Vantagem Pecuniária Progressiva" encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.442/2010 e é devida aos professores que não podem receber a gratificação de escolaridade estabelecida no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94,

uma vez que ingressaram na Administração Pública no período em que não era exigida a escolaridade de nível superior.

Colaciono as normas citadas:

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que
a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Lei Estadual nº 5.810/94

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

A remuneração de um servidor público é composta pelo vencimento-base acrescido de parcelas pecuniárias, que podem ser de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória, de acordo com o artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe o seguinte:

“Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo Único – As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Por sua vez, o vencimento-base é estipulado de acordo com o artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, que determina ser a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor e compatível com o padrão estabelecido por lei.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, estabeleceu que, o valor do piso salarial se refere ao valor do vencimento base e não a remuneração global.

Entretanto, posteriormente, em sede de Agravo Interno apresentado
no Recurso Extraordinário nº 1.362.851, que contestou o acórdão proferido por este egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0001621-75.2017.8.14.0000, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, proferiu decisão dando provimento ao recurso extraordinário, fixando distinção entre as diretrizes estabelecidas no julgamento da ADI 4167 e o caso específico do Estado do Pará.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.
1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)

Infere-se, portanto, que restou estabelecido
que os

professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

No mesmo sentido é o entendimento mais recente desta Corte de Justiça, dentre eles: Apelação Cível nº
0850205-71.2021.8.14.0301
– Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023; Apelação Cível nº
0800379-66.2022.8.14.0002
– Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023; Apelação Cível nº
0801193-65.2019.8.14.0008
– Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/07/2022.

Destarte, a Gratificação de Escolaridade é respaldada pelos artigos 132, VII, e 140, II, do RJU, Lei n° 5.810/94, e é concedida em valor equivalente a 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base dos ocupantes de cargos, nos quais a legislação exija a conclusão de nível superior para o desempenho da função.

A Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) é especificamente direcionada aos professores da classe especial que passaram por um aprimoramento educacional. Originalmente, possuindo apenas formação de nível médio, esses professores concluíram um curso de licenciatura plena, voltado para a formação de educadores.

A VPP começa com um aumento de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base do professor e é incrementado anualmente. O aumento anual é contínuo e gradativo, chegando a um limite máximo de 50% (cinquenta por cento).

Repisa-se que
a Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) tem a finalidade precisa de compensar a impossibilidade de conceder a Gratificação de Escolaridade aos professores de classe especial, que possuem licenciatura plena. Ou seja, trata-se de vantagem paga a todos os professores que concluíram o nível superior. Como resultado, os docentes da classe especial compartilham da mesma posição dos professores que recebem a Gratificação de Escolaridade, uma vez que ambos são beneficiados por um acréscimo financeiro relacionado ao seu nível de formação superior.

Portanto,
em observância ao RE 1362851, é pertinente aplicar aos professores de classe especial, o mesmo raciocínio no sentido de que não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, visto que percebem gratificação progressiva que está diretamente ligada ao nível de escolaridade do cargo.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). GRATIFICAÇÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO REMUNERAR O SERVIDOR PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE ALCANÇADO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL Nº 11.738/08.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cuida-se de agravo interno aviado por
Elci Lima da Rocha
contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará e julgou totalmente improcedente o pedido, afastando a obrigatoriedade do ente público recorrido em proceder a majoração do vencimento-base da agravante com supedâneo no piso nacional do magistério.

2.
Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, tal parcela se materializa na Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), de tal sorte que o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

3.
Vale destacar que apesar de o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 1.362.851/PA referir-se à Gratificação de Escolaridade prevista no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, seu fundamento também se aplica à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, isso porque essa última gratificação tem por finalidade remunerar o professor que ingressou na cátedra quando a exigência era a escolaridade de nível médio e, posteriormente, alcançou a escolaridade de nível superior.

4.
Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

5.
Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0810327-76.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROFESSORA INATIVA. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA - PCCR. VANTAGEM PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 1.362.851/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858418-66.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

No caso em análise, considerando os contracheques da parte apelada, extrai-se que o vencimento-base, acrescido da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), supera o piso nacional dos professores. Assim, descabe falar em diferença a ser paga em favor da ora apelada. Tampouco há base para compelir o apelante a promover o reajuste da remuneração da autora com pagamento de valores retroativos, visto que a VPP deve ser contabilizada para fins de piso salarial.

Qualquer abordagem alternativa, resultaria em uma deturpação do sistema, levando a uma situação na qual os professores da classe especial, receberiam uma remuneração superior àquela dos professores originalmente qualificados com nível superior. Em outras palavras, os professores de nível médio receberiam um valor superior àqueles que ingressaram no magistério com nível superior, o que não seria uma forma justa de remuneração.

Desse modo, diante da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, cabendo a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§2º e 3º. Ficando suspensa, contudo, a sua exigência, em razão da parte apelada se encontrar sob o pálio da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU provimento
ao recurso
interposto,
reformando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Inversão do ônus de sucumbência, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/12/2023